Tribunal: TJMT
Processo: 1007685-42.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007685-42.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 108.368.291-15 (AGRAVANTE), KARLA PALOMA BUSATO - CPF: 959.240.781-91 (ADVOGADO), PATRICIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 982.071.051-00 (ADVOGADO), MIRO AGOSTINHO DAS NEVES - CPF: 569.160.511-91 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (AGRAVADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE), CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA - CNPJ: 08.907.500/0001-13 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – DESPROVIMENTO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL N. 1007685-42.2017.8.11.0041

AGRAVANTE:

ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA

AGRAVADO: CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por
ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA
em face de decisão monocrática proferida por esta magistrada que negou provimento ao recurso de apelação de mesmo número por ela interposto em face de
CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA e OUTROS
.

A agravante sustenta, em síntese, pela necessidade de reforma da decisão.

Em contrarrazões o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos etc

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA
contra sentença de improcedência dos pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material ajuizada em face de
CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA e OUTROS
, com sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, ficando suspenso o pagamento em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

A apelante requer, em síntese, a reforma da decisão para se julgar procedente os pedidos, vez que não celebrou qualquer contrato com o apelado.

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

É a síntese do necessário.

Decido.

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, a teor do artigo 373, I, do CPC, é da parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, carreando elementos convincentes sobre suas alegações, sob pena de improcedência dos pedidos iniciais:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Sobre o tema, a lição de NEY DA GAMA AHRENDS:

“Ônus da prova significa necessidade de prova, não se devendo confundir com obrigação jurídica exigível. A parte inerte, desidiosa ou omissa arca com as conseqüências da desatenção à carga processual que lhe cabe. Domina a teoria de Betti que reparte o ônus da afirmação e da demanda observando critério de igualdade. Quem vem a juízo comprova os fatos que fundamentam a relação jurídica litigiosa (fatos constitutivos). Ao réu impende provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos (art. 333, I e II).”
(Digesto de processo", vol 5. Rio de Janeiro: Forense. 1988. p. 11)

Sobre os fatos, bem discorreu a magistrada sentenciante:

“Afirma a requerente que não contratou o empréstimo consignado debitado em seus vencimentos. No caso, resta incontroverso a cobrança na conta da requerente do valor à título de
Banco
Bonsucesso S/A
Consignado, no valor de R$ 1.081,00
, conforme se depreende no documento de id. 6719043 e 6719051.

O Cartão de Crédito Contrato n. 00821045940 fora contratado em 27/02/2013 conforme consta do documento de id. 6719043 dos autos, sendo solicitado no mesmo dia a disponibilização do valor de R$ 18.377,00 (dezoito mil trezentos e setenta e sete reais).

Verifica-se, ainda, que o contrato fora assinado pelo requerente, sendo que a assinatura confere com o documento que acompanha o contrato e fora apresentado ao banco no momento da contratação.

As faturas do Cartão de Crédito foram acostadas no id. 6719051, assim como os TEDs realizados para a conta do reclamante foram juntados no id. 6719058.

Consta, ainda, a Ficha Financeira do autor autorização para pagamento da fatura do cartão, documentos pessoais do requerente, Banco no qual o valor do empréstimo será depositado e autorização para desconto em folha de pagamento (id. 6719043).

Compulsando os fólios, verifica-se que o contrato em questão,
devidamente assinado pelo requerente
, junto de seu documento de identificação e comprovante de endereço, teve seu valor disponibilizado na conta de titularidade da autora, conforme comprovante de transferência bancária constante do id. 28352407.

Destaca-se que apesar do requerente alegar que não tem conhecimento da relação jurídica firmada entre as partes
, observa-se que o contrato fora devidamente assinado pelo reclamante
(id. 28352404). Acrescenta-se, também, que os documentos de identificação que foram acostados ao contrato no momento de sua efetivação são os mesmos que instruem a ação.

Ademais, o autor assinou a “contratação e autorização para desconto mensal em folha de pagamento”, pela qual
autoriza
o Banco réu a descontar de seu benefício o valor do cartão, e a demandante não nega que a conta onde foi creditado o valor do empréstimo é de sua titularidade.

Inobstante o requerente afirmar que não se recorda de ter firmado referido contrato de cartão de crédito consignado, verifica-se que o pedido de empréstimo fora devidamente instruído, com os documentos pertinentes e a assinatura colocado no contrato condiz com a que consta de seus documentos.
Desta forma, as provas carreadas aos autos demonstram a contratação do empréstimo de forma regular
.

Não tendo ficado demonstrada qualquer falha na prestação de serviço da ré,
não há dever de restituir e de indenizar
.

Desta forma, não há dúvidas de que o requerente anuiu ao pacto que indica expressa e inequívoca ciência do aderente, inobstante sua alegação de que não tinha ciência da contratação.

Desse modo, restou comprovado que a parte autora firmou o contrato de Cartão de Crédito n. 00821045940, portanto, é direito da parte ré em realizar a cobrança/descontos até a respectiva liquidação, consequentemente,
não há ilícito
praticado pela parte requerida,
consequentemente não há dever de indenizar
.”

Assim, caberia ao autor comprovar os fatos alegados, o que não ocorreu, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Sobre o tema, esta Corte já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – PAGAMENTO ANTECIPADO DA FATURA NO CAIXA – DÉBITO AUTOMÁTICO AUTORIZADO PELO CLIENTE – DUPLICIDADE – PROVA DE PRÉVIO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO DESCONTO EM CONTA CORRENTE – ÔNUS DO AUTOR – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “(...). Não demonstrada a prática de ato ilícito, não há que se falar em dever de reparar o dano supostamente causado.”
(Ap 66661/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 10/08/2015).

A parte apelada, por seu turno, carreou aos autos a cópia do contrato, contrato este devidamente assinado pela apelante, assinatura esta que coaduna com a assinatura constante nos seus documentos, juntadas quando na inicial.

Assim, diante da validade da contratação, nada há que se falar em indenização material.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO e majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa.

Intime-se.”

Portanto, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
motivo pelo qual a mantenho
por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023